Tribunal: STF
Processo: RE 1271456
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal do Rio Grande do Sul, que deu provimento ao recurso inominado para reformar a sentença e assentar a impossibilidade da concessão de reajuste trimestral a detentores de cargo em comissão, ante a inexistência de previsão em lei. (Vol. 11).
    Os Embargos Declaratórios foram rejeitados (Vol. 15).
    No apelo extremo (Vol. 19), interposto com amparo no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve violação aos arts. 5º, I e II; 7º, V; e 37, II, X, XI a XVII, da Constituição da República, pois (a) a revisão geral anual é mandamento constitucional de natureza obrigatória; e (b) não se observou os princípios da isonomia e da legalidade. 
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Em relação à ofensa aos arts. 5º, II e 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
    Efetivamente, o Juízo de origem dirimiu a controvérsia com base na analise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei Orgânica Municipal e Decreto Municipal 17.277/2014). A propósito, veja-se o seguinte trecho do acórdão recorrido (fls. 2-3, Vol. 11):
    “Em 2014, o Prefeito Municipal, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 94 da Lei Orgânica do Município e necessidade de adequação às previsões da Lei Complementar Federal nº 101/2000, editou o Decreto nº 17.277, que além de outras medidas de contenção de gastos, excluiu da previsão de reajustamento trimestral, os detentores de cargos em comissão, conforme art. 5º, inciso X. 
    A Administração Pública está vinculada ao Princípio da Legalidade, estando adstrita à observância da lei, nos termo do art. 37, caput, da CRFB, não podendo se afastar dessa regra, sob pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade civil ou criminal, conforme o caso. 
    Portanto, nenhuma vantagem pecuniária pode ser percebida pelo servidor sem a correspondente lei que lhe dê amparo, em atenção ao princípio da legalidade. O campo de aplicação e os limites impostos aos benefícios concedidos devem decorrer da lei, no caso, Municipal, tendo o administrador dever de observá-la. 
    (…)
    Assim, inexistindo previsão de pagamento de reajuste trimestral aos detentores de cargos em comissão, é inviável o acolhimento do pedido da parte autora. 
    Por fim, inviável a aplicação do Princípio da Isonomia1, vez que se tratam de investiduras diferenciadas, razão pela qual a sentença merece reforma.”
    A solução dessa controvérsia, portanto, depende da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente